Tribunal: TJSP
Processo: 2044998-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Cumprimento de Sentença - Não evidenciado o ânimo do credor de abandonar a causa, o qual se fez presente pleiteando a realização de diversos atos de execução - Inocorrência - Várias tentativas da agravada em buscar os bens penhorados - Ocultação da devedora - Decisão mantida - Recurso desprovido.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Cumprimento de sentença -

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Cumprimento de Sentença - Não evidenciado o ânimo do credor de abandonar a causa, o qual se fez presente pleiteando a realização de diversos atos de execução - Inocorrência - Várias tentativas da agravada em buscar os bens penhorados - Ocultação da devedora - Decisão mantida - Recurso desprovido.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Cumprimento de sentença - Desnecessidade que, logo no requerimento de instauração do incidente, já estejam demonstrados todos os requisitos legais para a desconsideração, os quais poderão ser comprovados no curso do incidente, com o exercício do contraditório e a instrução probatória -Processamento do incidente e cumprimento dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044998-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RENTAX VAÍCULOS LTDA. e HORIZON VEÍCULO LTDA., é agravado
EUROPCAR INTERNACIONAL S.A.S.U.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044998-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22120 – SP - MCC
2
Voto no 22120
Agravo de instrumento no 2044998-24.2020.8.26.0000
Agravante: Rentax Veículos Ltda. e outra
Agravado: Europcar Internacional S.A.U.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Cumprimento de
Sentença - Não evidenciado o ânimo do credor de
abandonar a causa, o qual se fez presente pleiteando a
realização de diversos atos de execução - Inocorrência -
Várias tentativas da agravada em buscar os bens
penhorados - Ocultação da devedora - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA - Cumprimento de sentença - Desnecessidade
que, logo no requerimento de instauração do incidente, já
estejam demonstrados todos os requisitos legais para a
desconsideração, os quais poderão ser comprovados no
curso do incidente, com o exercício do contraditório e a
instrução probatória -Processamento do incidente e
cumprimento dos artigos 133 a 137 do Código de Processo
Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 882/883 do instrumento, que dentre outros comandos, rejeitou a alegação de
prescrição intercorrente, sob o fundamento de que entre o período de 01.10.2009 até
01.06.2017, o feito permaneceu sem andamento, por inércia da exequente (fls. 856 do
instrumento).
Aduz, a agravante a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão de
alegada inércia da parte credora. Permaneceu a agravada inerte por anos a fio, visando a
obter o aumento de seu credito, corrigido por valores acima de qualquer aplicação de
mercado, em detrimento da parte executada, que ofereceu os bens que possuía à penhora,
identificando e especificando seus valores, que teve seus veículos efetivamente
penhorados, que colaborou com o oficial de justiça quando da execução da carta precatória
para penhora dos bens, mas que ficou por mais de 5 anos sem qualquer notícia da
exequente, que em momento algum providenciou a alienação dos veículos para satisfazer
seu credito e nem mesmo registrou a respectiva penhora perante o Detran, evidenciando
claramente que nunca quis aceitar os referidos veículos ou por um fim à execução, como
consta claramente do processo. Fundou-se a decisão recorrida, exclusivamente no
entendimento de que a execução deve sempre beneficiar o credor, de que não haveria
excesso de execução decorrente de atualização do débito após mais de 5 anos e meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044998-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22120 – SP - MCC
3
inércia por parte da credora em relação à venda dos veículos penhorados, e de que mesmo
diante do requerimento de extinção da execução não teria havido impugnação à
atualização de cálculos conforme planilha de fls. 718. Todavia, tal decisão não deve
prosperar. Em 2011, visando extinguir a execução a devedora ofereceu voluntariamente
bens à penhora, em valor superior ao débito, os quais foram efetivamente constritos em 12
de abril de 2012 (fls. 708). Contudo, em verdadeira renúncia ao crédito e abandono da
execução, quedou-se inerte o agravado, por mais de cinco anos após a realização da
penhora. Permaneceu sem praticar qualquer ato para dar início à fase de expropriação dos
bens até 30 de agosto de 2017, embora tenha sido intimada a dar prosseguimento ao feito
em 09.03.2012 e 19.04.2012, sem que houvesse atendimento à determinação. Deixou a
recorrida de proceder à averbação da penhora dos veículos perante o Detran, bem como de
adotar quaisquer atos para a sua venda. Pretende a atualização do débito de 01.10.2009 a
01.06.2017, em verdadeiro excesso de execução, a caracterizar enriquecimento ilícito. A
agravada abandonou por completo o processo por oito anos e oito meses e, assim,
renunciou ao crédito excutido. Pleiteia a recorrente a nulidade de todos os atos processuais
praticados a partir de fls. 750, concernentes à carta precatória avaliatória, ante a ausência
de intimação dos advogados das agravantes (fls. 753/754), encontrando-se a carta
precatória eivada de erros quanto ao nome das executadas, bem como requer seja afastada
a desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada, ante as nulidades
acima suscitadas e em razão da ausência da averbação da penhora dos veículos. Pugna
pelo provimento do recurso para que se determine a extinção do feito diante da
desistência/renúncia da agravada referente ao recebimento do valor das astreintes,
reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória, ou alternativamente, a redução do
valor das astreintes e a não incidência de juros e correção monetária sobre o valor
executado, fixando-se tal valor no mínimo ao montante devido quando da efetivação da
penhora em 12.04.2012, a declaração de nulidade de todos os atos praticados em relação
às precatórias para avaliação dos veículos constritos, bem como o afastamento da
desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada
Em contraminuta argumenta a recorrida se tratar de execução provisória de
astreintes, que visa garantir o pagamento da multa cominada em função do
descumprimento de liminar pela agravante, até que ocorra o trânsito em julgado da
sentença, o que ainda não ocorreu. A recorrente não depositou em juízo o valor da multa
referente ao descumprimento da liminar, fazendo com que a recorrida aceitasse a penhora
de automóveis de sua titularidade (Rentax), efetuada em 2012, e que à época era suficiente
a garantir o débito. Pretende rediscutir o descumprimento da liminar o qual já se encontra
há anos reconhecido. As questões que devem ser objeto de análise no presente recurso
seriam em relação à prescrição intercorrente da execução e de que haveria excesso de
execução, em razão do Juízo “a quo” ter reconhecido a possibilidade de atualização
monetária do débito. Requereu a agravante fosse impedida a alienação dos veículos e, não
obtendo êxito, dificultou ao máximo sua avaliação, não informando sua localização. Foi o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044998-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22120 – SP - MCC
4
Sr. Jaime Monteiro Vaz Ferreira, na qualidade de depositário, intimado no endereço
indicado às fls. 783/784. Após tentativas frustradas, foi intimado por hora certa no dia
08.10.2018 (fls. 791), tendo permanecido inerte. Também foi intimada a indicar a
localização dos veículos a executada (fls. 795/796) e se manteve silente, se limitando a
alegar apenas que teria ocorrido a prescrição intercorrente da execução. No tocante à
atualização do valor das astreintes, tão somente houve a correção relativa a 64 dias de
descumprimento da liminar, já acrescida de multa prevista no artigo 475-J do CPC/73 em
2009 até junho de 2017 (fls. 688 e 691) e, posteriormente até os dias atuais (fls. 880). O
aumento do valor do débito se deu em razão de prolongamento da tramitação da ação por
culpa do próprio agravante pois manejou inúmeros recursos, todos favoráveis à recorrida.
Ademais, foi a devedora recentemente condenada à multa prevista no artigo 1021, §4o do
CPC, por manejar recurso manifestamente protelatório. Para afastar a correção monetária,
bastaria tivesse depositado em juízo o valor da multa quando intimada ao pagamento em
2012. Ao contrário, requereu substituição da penhora em dinheiro e fraudulentamente
alienou os automóveis penhorados. A imposição de multa foi necessária para o
cumprimento da obrigação pela agravante. O valor cominado de R$3.000,00 pelo
descumprimento, estabelecido pelo próprio Tribunal em sede de agravo, está de acordo
com a razoabilidade e o bem tutelado (fls. 215/217). Portanto, não há excesso de
execução, bem como ausentes nulidades dos atos processuais. Pugna seja mantida a
decisão agravada e desprovido o recurso.
É o relatório.
A questão envolve a chamada prescrição intercorrente, que se efetiva diante
da paralisação indevida da contenda por tempo idêntico àquele capaz de fulminar o direito
de dar início à própria ação.
“A prescrição pode ser intercorrente, ou seja, após a citação, se o processo
ficar paralisado, a prescrição interrompida inicia novo curso e com o mesmo prazo,
referente à pretensão condenatória, a contar da data da paralisação1”.
Neste sentido, a jurisprudência:
“Apelação. Ação monitória. Título executivo judicial. Processo arquivado
por inércia da exequente. Prescrição intercorrente. Súmula 150 do STF. Execução
prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Extinção da execução. Recurso
improvido”. (TJ/SP. Ap. no 0026270-13.2000.8.26.0309. Rel. Walter César Exner.
Comarca: Jundiaí. Org. Julg.: 32a Câmara de Direito Privado. Dt. Jul. 01/12/2011).
Chamou CASSIODORO a prescrição de padroeira do gênero humano
(humani generis patrona), pois surgiu, no dizer de CÍCERO, para pôr termo ao
desassossego que as demandas espalham (finis solicitudinis ac periculi litium)2.
A prescrição é um instituto jurídico de relevante importância no âmbito do
1 Paulo Leonardo Vilela Cardoso, A Prescrição Intercorrente no Processo de Execução, Unijus.
2 Benedito Silvério Ribeiro, Tratado de Usucapião, editora Saraiva, 2a edição, SP, 1998, p. 158

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044998-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22120 – SP - MCC
5
Direito, pois confere estabilidade às relações negociais, permitindo a paz social, sanando
as incertezas e estabelecendo a firmeza da propriedade, libertando-a de reivindicações
inesperadas3.
A prescrição é um modo de extinguir pretensões. Extingue as pretensões
reais e pessoais, tendo largo campo de aplicação. 4
Prescrição extintiva ou liberatória “exprime a extinção ou acabamento de
um direito, de um encargo, de uma obrigação, que tem estado sem exercício ou execução
durante o mesmo tempo”5, prazo este que decorreu por culpa do credor.
É assim que a prescrição extintiva ou liberatória tem por objeto as ações,
estendendo-se, por isso, a sua aplicação a todos os departamentos do direito civil e
comercial; tem como condições elementares a inércia e o tempo; e é seu efeito extinguir as
ações.
CÂMARA LEAL, remontando as fontes romanas, encontrou três
fundamentos da prescrição, quais sejam, a) o da necessidade de fixar as relações jurídicas
incertas, evitando as controvérsias; b) o castigo à negligência; e c) o do interesse público.6
Segundo HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, muito se tem controvertido
na doutrina sobre qual seria o prazo prescricional após a sentença condenatória, ou seja,
sobre o prazo de prescrição da execução. A jurisprudência, hoje, no entanto, é pacífica:
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" (STF, Súmula n° 150).
Outra questão importante é a da impossibilidade de prescrição intercorrente, isto é,
durante a marcha do processo, cuja citação foi causa da respectiva interrupção. Isto
porque, para o Código Civil, a fluência do prazo prescricional só se restabelece a partir
"do último ato do processo" (art. 173). A regra vale, porém, apenas para os feitos de
andamento normal, pois se o credor abandona a ação condenatória ou a executiva por um
lapso superior ao prazo prescricional, já então sua inércia terá força para combalir o direito
de ação dando lugar à consumação da prescrição7.
A prescrição intercorrente “é aquela que inicia seu curso após a citação, se
o processo ficar paralisado. Ocorre a prescrição, uma vez paralisado o processo, pelo
prazo previsto em lei, aguardando providencia do credor... Um dos requisitos para que
ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do credor. Por inércia deve-se entender a
inação, a passividade do titular do direito, ante a violação por ele sofrida. A desídia do
credor constitui, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, causa para a
prescrição intercorrente... O fundamento da prescrição reside na negligência do possuidor
3 Benedito Silverio Ribeiro, ob. cit., vol. 1, p. 2.
4 Orlando Gomes, Direitos Reais, editora Forense, 11a edição, RJ, 1995, pp. 151/152.
5 Antonio Ribeiro de Liz Teixeira, Curso de Direito Civil Português, Imprensa da Universidade, 2a edição,
Coimbra, 1848, pp. 109/110.
6 Antonio Luiz da Câmara Leal, Da Prescrição e Decadência, editora Saraiva, SP, 1939, p. 12.
7 Curso de Direito Processual Civil, vol. II, editora Forense, RJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044998-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22120 – SP - MCC
6
do direito de crédito”8.
“A prescrição pode ser intercorrente, ou seja, após a citação, se o processo
ficar paralisado, a prescrição interrompida inicia novo curso e com o mesmo prazo,
referente à pretensão condenatória, a contar da data da paralisação9”.
Prazo este que não decorreu por inércia da empresa credora, pois, se
evidencia a existência de inúmeras manifestações suas ao longo do tempo, impulsionando
o processo na busca da satisfação de seu crédito.
Depreende-se dos autos que foram penhorados veículos pertencentes à
recorrente, figurando como fiel depositário Jaime Monteiro Vaz Ferreira, em 12.04.2012
(fls. 754/755 - do agravo de instrumento). Expedida carta precatória ao estado do Rio de
Janeiro para sua avaliação em 07.11.2011 (fls. 512 - do agravo), foi retirada pelo
exequente em 25.07.2011 (fls. 513); em 24.07.2014, pleiteou o recorrente pela imediata
alienação dos bens (fls. 657 - do instrumento). Todavia, o despacho exarado às fls. 660,
datado de 23.09.2014, determinou a expedição de ofício à Comarca do Rio de Janeiro,
solicitando a devolução da carta precatória anteriormente expedida (fls. 660); O ofício foi
expedido em 21.10.2014 e reiterado em 09.10.2015, sobrevindo resposta em 03.12.2015
(fls. 669). Às fls. 672, se encontra a intimação do exequente acerca da devolução da carta
precatória e para que imprima andamento ao feito e que, no silêncio será cumprido o
disposto no artigo 267, §1o, do CPC, cuja publicação se operou em 17.12.2015, pelo
Diário da Justiça Eletrônico. Decorrido o prazo para que se manifestasse nos autos em
termos de prosseguimento, certificou-se o ocorrido à fl. 676 em 17.07.2017, deixando, no
entanto de se promover à intimação pessoal do exequente nos termos do artigo 485, §1o,
do CPC, por não constar nos autos seu endereço em território nacional. Ato contínuo, se
determinou novamente sua intimação para que se manifestasse em 15 dias e, nada sendo
requerido, que fossem os autos remetidos ao arquivo no aguardo de provocação da parte
interessada, conforme despacho datado de 27.04.2017, proferido à fl. 679, cuja publicação
se efetivou no Diário da Justiça Eletrônico em 08.05.2017 (fls. 680 - agravo). Peticionou o
exequente requerendo a substituição de penhora em 30.05.2017 (fls. 682/685); O pedido
de substituição de penhora foi apreciado à fls. 688 do instrumento, em despacho datado de
22.06.2017, publicado no diário Oficial em 28.06.2017 (fls. 689), quando se determinou
ao exequente que apresentasse nova planilha de cálculo, sendo atendido às fls. 691/693.
Determinada a manifestação do credor no prazo de 15 dias, para que esclarecesse se
pretende a desconstituição da penhora dos veículos realizada a fls. 708/709, por despacho
datado de 03.08.207 (fls. 695), cuja publicação ocorreu em 05.08.2017 (fls. 696).
Requereu o credor a avaliação dos automóveis em 30.07.2017 (fls. 698 - do agravo),
havendo o deferimento em 19.10.2017, cuja publicação ocorreu em 31.10.2017, no diário
8 Gisele Lemos Kravchychyn, Da Prescrição Intercorrente no Processo de Execução Suspenso pela Falta de
Bens Penhoráveis do Devedor (Justilex, ano II, no 16, Abril de 2003).
9 Paulo Leonardo Vilela Cardoso, A Prescrição Intercorrente no Processo de Execução, Unijus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044998-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22120 – SP - MCC
7
da justiça eletrônico (fls. 701); Expedida carta precatória em 02.02.2018 (fls. 703) e
intimado o advogado para sua retirada em 27.02.2018 (fl.706); Comprovação da
distribuição da carta precatória em 13.03.208 (fl. 708); Ofício oriundo do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dando conta da distribuição da carta
precatória à 8a Vara Cível , em 13.03.2018 (fls. 712); Intimado a se manifestar nos autos
informando o andamento da carta precatória, informou que em diligencia realizada em 18
de abril de 2018, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de dar cumprimento à
avaliação dos automóveis ante a mudança de endereço da executada, tendo, em ato
contínuo, a exequente requerido a intimação do depositário fiel, Sr. Jaime Monteiro Vaz
Ferreira, para que indicasse o local onde se encontram. Todavia, deferido o pedido, houve
o declínio de competência da 8a Vara Cível do Rio de Janeiro para a Comarca de Rio
Bonito, onde o depositário tem endereço comercial. Após inúmeras tentativas, o Sr. Jaime
Ferreira foi intimado por hora certa no dia 08.10.2018, porém, não prestando nenhuma
informação. Requereu a condenação do devedor na multa prevista no artigo 77, §2o, do
CPC (fls.719/721 - do agravo - petição protocolizada em 23.11.2018). Determinou-se |à
fls. 722, que apresentasse o credor os documentos mencionados na carta precatória (fls.
722), cuja publicação se deu em 21.01.2019, no Diário Oficial da Justiça (fls. 724).
Procedeu o exequente à juntada da carta precatória aos autos por petição data de
28.01.2019 (fls. 726/794). Proferido despacho à fls. 795 do instrumento, em 28.03.2019,
determinando à devedora que indicasse a localização dos bens penhorados, no prazo de
quinze dias, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 774 do CPC, determinando
que, após decorrido o prazo, retornassem os autos à conclusão para deliberação acerca do
pleito de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (decisão
publicada no DOE de 03.04.2019 - fls. 797). Juntada carta precatória aos autos em
06.05.2019 (fls. 802/846). Aí sendo, houve juntada de petição pela devedora Rentax,
pugnando pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente da execução ou,
caso contrário, lhe seja concedido o prazo de 15 dias, para apresentação de escritura de
imóvel a ser dado em garantia para substituição dos veículos anteriormente penhorados,
bem como seja negada a desconsideração de sua personalidade jurídica ante a ausência
dos requisitos legais (fls. 848/866); Por fim, se deu oportunidade para que a exequente se
manifestasse acerca do pedido, por despacho datado de 31.05.2019, publicado no Diário
Oficial da Justiça em 06.06.2019 (fls. 869
agravo); Manifestou-se a credora (fls.
874/878
em 03.07.2019); Planilha de cálculo do débito atualizado apresentada pelo
credor às fls. 880/881 em 10.07.2019, quando então, sobreveio a decisão agravada, datada
de 21.08.2019, publicada no Diário da Justiça à fl. 885, em 29.08.2019. (fls. 882/883).
Interpostos embargos declaratórios pela executada às fls. 887/898 do instrumento;
Reiteração do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica pelo credor (fls. 900/904), datado de 23.09.2019; Em atenção ao princípio do
contraditório, se abriu vistas dos embargos de declaração ao exequente, despacho
publicado no Diário Oficial da Justiça em 12.10.2019 (fls. 907). Contrarrazões aos
embargos declaratórios às fls. 909/912; Decisão, que rejeitou os embargos (fls. 913/914 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044998-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22120 – SP - MCC
8
do instrumento), publicada no Diário Oficial em 11.02.2020 (fls. 916); Peticionou a
exequente juntando cópia da ultima alteração do contrato social da executada, onde consta
permanecerem o Sr. Jaime Monteiro Vaz Ferreira e sua filha Ana Luiza Oliveira Ferreira
como seus únicos sócios (fls. 918/930).
Portanto, se conclui que a recorrida não deixou de imprimir andamento ao
feito, muito ao contrário, promoveu diversos peticionamentos, diligenciou em busca da
avaliação dos veículos e pela sua localização, ao passo que demora do serviço judiciário,
manobras de ocultação do representante da devedora para evitar intimação, não implicam
em causa imputável à recorrida.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
Para
reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do
exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (STJ - EDcl
no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016);
“A jurisprudência desta Corte só admite a ocorrência da prescrição
intercorrente nos casos em que tenha havido a intimação prévia da parte exequente para
dar andamento ao feito. Precedentes. (...) Suspensa a ação de execução por ausência de
bens penhoráveis, nos termos do art. 791, III, do CPC, impossível a decretação da
prescrição intercorrente. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp 542.594/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014) -
Agravo interno desprovido" (STJ - AgInt no REsp 1516438/PR, Quarta Turma, Rel. Min.
Raul Araújo, D.J. 28.06.2016);
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a
intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e sua posterior inércia em
cumprir a ordem contida na intimação. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no
REsp 1390602/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015);
"EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA. Necessidade de intimação pessoal. Para que se reconheça a ocorrência de
prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal do autor da ação de execução, a
fim de restar caracterizada a sua inércia e desídia. Precedentes do C. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044998-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22120 – SP - MCC
9
Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença afastada para que o feito tenha regular
prosseguimento. Apelação provida." (TJSP - AP no 0001573-14.2001.8.26.0075; Relator:
Jairo Oliveira Júnior; 15a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 16/03/2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
INDEFERE
O
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DEPENDE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR E INÉRCIA NO
CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA DETERMINADA - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS - PRECEDENTE DO STJ - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
(Agravo de Instrumento no 2148172-88.2016.8.26.0000, Rel. Desembargadora. Lucila
Toledo, 15a Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2016);
“EXECUÇÃO
-
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
-
NÃO
VERIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR E DE
INÉRCIA DE SUA PARTE - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente na
execução é necessária a caracterização da inércia injustificada da parte credora, o que se
verifica com a sua ausência de manifestação, somente depois de ser intimada
pessoalmente - Precedentes do STJ - Hipótese, ademais, em que foram formulados
requerimentos pela parte credora depois do desarquivamento do processo - Recurso
provido para afastar a extinção da execução” (TJSP - AP no 0008759-60.2002.8.26.0073;
Relator: Luiz Arcuri; 15a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 31/03/2015).
Dessa forma, malgrado o tempo de tramitação do processo, tem-se que,
para efeito do reconhecimento da prescrição intercorrente, não há necessidade de
intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, na medida em que não se
aplica o artigo 485, § 1o, do código de Processo Civil.
No tocante a ausência de intimação dos advogados das agravantes quanto à
carta precatória para avaliação dos veículos, tal ato se encontra regularizado uma vez que
os causídicos foram intimados a informar a localização dos bens constritos e deixaram de
dar cumprimento à ordem (fls. 871/889). Ademais, as buscas para sua localização também
restaram infrutíferas (fls. 839 - do agravo). Portanto, não há que se falar em nulidade.
Acerca do excesso de execução nada há a se modificar, uma vez que a
devedora dificultou a avaliação dos bens ofertados à penhora, não indicando sua
localização, de modo que impossibilitada restou ao credor a realização de seus leilões ou
mesmo sua adjudicação, consoante se verifica de todo o processado. No mais, a correção
monetária aplicada pelo exequente tem por escopo tão somente a atualização do valor do
débito, não constitui encargo moratório, mas visa tão somente a recomposição do poder de
compra do dinheiro.
Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a
determinação foi tão-somente para que a parte apresente os documentos necessários para a análise
do requerimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044998-24.2020.8.26.0000 -Voto no 22120 – SP - MCC
10
Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 não mais permite que seja
deferida, de plano, a desconsideração da personalidade jurídica da executada, ainda que
existentes indícios de abuso da personalidade, sendo necessária a instauração de um
incidente, que seguirá o procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do mencionado
diploma legal.
Nesse sentido, é expresso o art. 795, § 1o, do Código de Processo Civil, in
verbis: “Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do
incidente previsto neste Código.”.
Assim, deve ser deferido o processamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, em cumprimento dos arts. 133 a 137 do Código de Processo
Civil, efetuando-se a citação das pessoas físicas e jurídicas, conforme requerido pela
credora, a fim de exercerem o direito ao contraditório, e, posteriormente, serem
eventualmente responsabilizadas pelo débito, não havendo que se falar, portanto, em
afastamento da determinação.
Somente após o término do aludido procedimento e se restar caracterizada
confusão patrimonial ou desvio de finalidade, é que se poderá incluir os sócios da
agravante no polo passivo da lide e seus bens poderão ser atingidos pelo cumprimento de
sentença.
Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator